Tribunal: TJBA
Processo: 0508387-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508387-65.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MANOEL SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVELYN REICHE BACELAR VENTIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIXAÇÃO ACIMA DO TETO LEGAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A. e Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Pessoais decorrente de acidente de trânsito, movida por Manoel Souza dos Santos. A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente, com base em percentual a ser apurado em perícia médica, além de correção monetária a partir da sentença e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a condenação ao pagamento de indenização securitária em valor superior ao limite legal de R$ 13.500,00 previsto na Lei nº 6.194/74; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora na indenização por seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação específica (Lei nº 6.194/74, art. 3º, II), com redação dada pela Lei nº 11.945/2009, impõe como limite máximo da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito o valor de R$ 13.500,00 por vítima, sendo vedada a fixação superior com base na soma dos percentuais de invalidez relativos a múltiplas lesões.

A condenação que extrapola o teto legal afronta o referido dispositivo legal, devendo ser reformada para limitar a indenização securitária ao valor máximo legal.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 426, firmou o entendimento de que os juros de mora nas ações de cobrança do seguro DPVAT incidem a partir da citação, e não do evento danoso, por se tratar de responsabilidade contratual e não extracontratual.

Não sendo caracterizada mora ex re, justifica-se a aplicação da mora ex persona, de modo que os juros de mora devem fluir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0508387-65.2019.8.05.0001, em que figuram como apelantes
Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A. e Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
e como apelado
Manoel Souza dos Santos
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
dar provimento ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2